Tribunal: TJSP
Processo: 0608857-51.1998.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Ordinária – Propositura por empresa produtora e comercializadora de brinquedos contra empresas do mesmo ramo - Pretensão de reparação de danos em razão de prejuízos decorrentes do desfazimento de parceria comercial celebrada com as rés, no segmento de fabricação e comercialização de brinquedos, bem como pela prática de concorrência desleal - Sentença de improcedência -

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Ordinária – Propositura por empresa produtora e comercializadora de brinquedos contra empresas do mesmo ramo - Pretensão de reparação de danos em razão de prejuízos decorrentes do desfazimento de parceria comercial celebrada com as rés, no segmento de fabricação e comercialização de brinquedos, bem como pela prática de concorrência desleal - Sentença de improcedência - Inconformismo da autora, alegando que restou comprovada a responsabilidade das rés pelos prejuízos decorrentes da resilição unilateral do contrato de parceria de licenciamento e distribuição com elas celebrado, que o rompimento abrupto do pré-contrato de "joint venture" caracteriza violação do preceito da boa-fé, na medida em que restou frustrada a expectiva de continuidade da parceria comercial entre as empresas, que as rés praticaram atos de concorrência desleal, e que as rés, de forma abusiva e ilegal, comercializavam seus produtos por preços abaixo do mercado, prejudicando-lhe – Descabimento - Acervo probatório coligido aos autos, em especial o laudo pericial contábil de fls. 713/952 que demonstra que a autora já suportava consideráveis prejuízos financeiros antes do encerramento da parceria com as rés, o que torna duvidosa a alegação de que a deterioração de sua situação financeira decorreu da finalização da relação contratual "sub judice" – Caso em que não há se falar em responsabilização das rés pela não celebração da "joint venture" referida em carta de intenções, visto que, além de se tratar mera de expectativa de negócio, restou comprovado que o negócio não foi celebrado em razão da precariedade da situação financeira da autora - Autora que concordou expressamente em rescindir com os contratos de licença de "royalties" e marca registrada celebrado entre os litigantes, liberando e isentando a ré MATTEL INC. e suas subsidiárias e afiliadas e todos os seus respectivos administradores, diretores, agentes e empregados de todas e quaisquer ações, processos, custos, danos ou gastos derivados dos Contratos de Licença (inclusive rescisão) e a relação entre as partes criada por meio dos mesmos, o que torna descabida a pretensão veiculada na presente ação de reparação de danos decorrentes do desfazimento da avença -Alegação de concorrência desleal que também deve ser rechaçada, na medida em que todas as alegações autorais, especialmente quanto à prática de "dumping", consubstanciada na venda de produtos recebidos em dação em pagamento por preço inferior, são genéricas e desprovidas de lastro probatório – Ademais, não é crível que a autora tivesse mantido parceria com as rés por décadas submetendo-se à condições contratuais abusivas -Recurso desprovido.